Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700785-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DJALMA RIBEIRO SOARES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por DJALMA RIBEIRO SOARES em desfavor do BANCO DO BRASIL, objetivando a indenização material em razão da aplicação de correção monetária nos valores recebidos da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Decisão ID 16244604 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando o autor a juntar preparo, tendo ele quedado-se inerte. Sentença ID 16244607 indeferindo a inicial ante ao não pagamento das custas iniciais. Inconformado, o autor apresentou apelação e juntou documentos ID 16245309 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Sustenta que a não juntada do pagamento das custas iniciais gera o cancelamento da distribuição e não o indeferimento da inicial. Tece considerações. Requer a reforma da sentença para declarar o cancelamento da distribuição, senão para conceder a gratuidade de justiça ao apelante. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que firmou-se a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. Adeclaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso específico autos, além de não ter sido apresentada declaração de pobreza, observa-se pelo contracheque ID 16244597 que o apelante recebe salário líquido de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo total condições de arcar com as custas processuais, principalmente no Distrito Federal que são de baixa monta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 18:18:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador